Tribunal: TJSP
Processo: 2110107-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO. Determinada a integração dos agravantes no processo, sob o fundamento de que seriam os responsáveis pelo débito exequendo, negam a sua

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO. Determinada a integração dos agravantes no processo, sob o fundamento de que seriam os responsáveis pelo débito exequendo, negam a sua responsabilidade. Os elementos até agora apurados não permitem formar segura convicção a respeito, de modo que prematura se mostrou a prolação da decisão. Assim, indispensável se apresenta a dilação probatória, conferindo-se às partes a possibilidade de trazerem aos autos melhores elementos de convicção.